Tribunal: CARF
Processo: 10932.000957/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000957/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.804 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
QUATRO K TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS.
A não contabilização das operações de compra, tanto das notas fiscais, quanto
do pagamento, implica a presunção de que os valores das compras foram pagos
com recursos oriundos de receitas não contabilizadas na apuração do resultado
da empresa.
A contabilização da nota fiscal no Livro Diário, sem a comprovação da
escrituração do pagamento, não é suficiente para comprovação da origem dos
recursos utilizados na aquisição das mercadorias.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO.
Não tendo sido comprovada a existência de dolo, há de se afastar a multa de
ofício qualificada, remanescendo apenas a multa de ofício no percentual de
75%.
DECADÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Não tendo sido comprovada a existência de dolo, há de se contar o prazo
decadencial, a partir de cinco anos do fato gerador, nas hipóteses em que houve
pagamento (art. 150, §4o do CTN).
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE PARA
O FISCO. MULTA EXIGIDA CONFORME A LEI. SÚMULA CARF N.02.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e, eventualmente,
ao poder judiciário, no controle de constitucionalidade. Não cabe ao CARF se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
PIS. COFINS. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se a mesma solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão do
lançamento estar apoiado nos mesmos elementos de convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000957/2007-73
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação às questões relativas ao PIS e Cofins aduzidas inicialmente em
impugnação aditiva, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Bianca Felícia
Rothschild que votaram por conhecê-lo integralmente; e (ii) por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso para acolher parcialmente a arguição de decadência para cancelar
as exigências de PIS e de Cofins dos períodos de apuração de outubro e novembro de 2002, e, no
mérito, por reduzir a multa de ofício para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acordão da DRJ n.05-21.632
(fls. 1068 e ss) que julgou o lançamento procedente em parte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso:
Trata o presente processo dos Autos de Infração relativos a Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ, fls. 802/805), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL,
fls. 806/809), Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS, fls. 810/815) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins, fls. 816/819),
lavrados e cientificados à contribuinte em 28/12/2007, formalizando crédito tributário
no valor total de R$ 126.721,84 (fls. 07) com os acréscimos legais cabíveis até a data da
lavratura, em virtude da apuração de omissão de receita operacional caracterizada pela
não contabilização de custos no ano-calendário de 2002.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 799/801 foram descritos os fatos que ensejaram
a autuação, como segue:
“...
Para atender o determinado para esta fiscalização que objetiva verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2002,
com relação às compras efetuadas junto a fornecedores, solicitamos diversos
documentos e livros, contábeis e fiscais, além do fornecimento de relações de
notas fiscais de entrada classificada por fornecedor, para averiguação dos
registros de entrada (fls. 73 a 75).
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

Nos exames preliminares, verificamos que o contribuinte mantém escrituração
regular tanto dos livros contábeis como dos fiscais e que todos os que
solicitamos foram disponibilizados à fiscalização. Com adoção de critérios de
amostragem, verificamos que todas as notas fiscais citadas na relação fornecida
pelo contribuinte estavam corretamente escrituradas e mantinham identidade de
valores e de informações com as notas fiscais que deram origem aos
lançamentos, validando assim a referida relação.
Para a execução do presente procedimento fiscal selecionamos e intimamos (por
circularização) os fornecedores do contribuinte (apontados pelos sistemas da
Receita Federal e listados abaixo) a nos fornecer a relação de notas fiscais
emitidas contra o contribuinte ora fiscalizado (fls. 31 a 69).
De posse das relações de notas fiscais de venda fornecidas pelos fornecedores
através da já citada circularização (fls. 163 a 281), confrontamos o conteúdo
das relações dos fornecedores com o conteúdo das relações encaminhadas pelo
contribuinte tendo constatado 2 (dois) tipos de divergências:
1. Notas fiscais constantes nas relações dos fornecedores sem os
correspondentes registros contábeis.
2. Notas fiscais com registros contábeis mas sem menção na relação do
respectivo fornecedor.
Para tratar as divergências acima citadas foram adotados os seguintes
procedimentos: para o item 1, intimamos o contribuinte a comprovar a
contabilização das respectivas compras, bem como comprovar as respectivas
origens dos recursos utilizados nos pagamentos das compras não
contabilizadas; para o item 2, intimamos o contribuinte a apresentar cópia das
respectivas notas fiscais (fls. 282 a 4 71 e 481 a 483).
Diante da resposta do contribuinte (fls. 484 a 797) elaboramos a planilha de fl.
798, onde constam as divergências que o contribuinte não apresentou respostas.
Sendo assim, efetuados o lançamento de oficio em razão da omissão de receita
operacional caracterizada pela não contabilização das compras, nos termos do
art. 142 c/c art. 173, inciso I, da Lei Complementar 5.172/66 (CTN).
...
Disto decorre que o contribuinte evitou que a autoridade fiscal tomasse
conhecimento da ocorrência do fato gerador e desta forma deixou de pagar os
tributos devidos. Por configurar tal atitude, s.m.j., em fraude prevista no art. 71
da Lei 4.502/64 e referida no art. 44,11, c/c § 1° da lei 9.430/96, com redação
dada pela Medida Provisória n° 351/2007, e ainda, prevista no art. 1°, inciso 11
da Lei 8.137/90 c/c o art. 1° da lei 4.729/65, estamos aplicando a multa de 150%
(...) no lançamento de ofício ora efetuado.
...
Na planilha de fls. 798, intitulada “divergências não comprovadas pelo contribuinte”,
foram relacionadas as seguintes aquisições:
(tabela suprimida)
Diante do que apurado, a fiscalização entendeu pertinente a formalização de
representação fiscal para fins penais, autuada em processo sob n° 10932000958/2007-
18, juntado ao presente processo fiscal.
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

Em oposição à exigência fiscal, a contribuinte autuada apresentou, em 28/01/2008, por
intermédio de seus advogados, a impugnação de fls. 840/861, acompanhada dos
documentos de fls. 832/923, com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
De início, reproduz os fatos bem como a planilha de fls. 798, identificando suas linhas
de “A” a “Q” e informando ter realizado o pagamento dos tributos e demais
consectários legais para os créditos tributários relativos aos itens B, F, G, I, J, K
correspondentes às notas fiscais 25104, 25522, 25688, 6413, 6459 e 6792.
Para os demais itens autuados, argúi, a princípio, a ocorrência de decadência, alegando,
em síntese, tratar-se de exigência de tributos sujeitos a pagamento antecipado,
submetidos ao prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°, do CTN.
Na sequência, alega ter comprovado, no curso do procedimento fiscal, a quase
totalidade das notas fiscais questionadas, demonstrando seu procedimento escorreito e
sua bo-fé, o que impediria a aplicação de multa de 150%. Assevera que a pequena
quantidade de notas fiscais que ensejou a autuação só não foi comprovada naquela
ocasião por falta de tempo hábil, dado o prazo exíguo de cinco dias concedido pela
fiscalização.
Defende a regular contabilização das notas fiscais questionadas, reportando-se a cada
uma delas, vinculando-as aos documentos que instruem a defesa e apresentando as
justificativas sintetizadas no quadro a seguir:
(tabela suprimida)
Invoca o princípio da verdade material, para defender ser imprescindível o
reconhecimento dos documentos juntados, porque os mesmos comprovam a boa-fé da
Empresa Autuada e a veracidade/regularidade das escriturações.
Discorda da cobrança de juros Selic e multa de ofício, sob argumento de que foram
efetuados todos os lançamentos reclamados pela fiscalização e de que não houve a
omissão de receita alegada, não tendo a Impugnante cometido nenhuma infração.
Defende a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de ofício por afronta a princípios
do não confisco e capacidade contributiva, sobre os quais discorre.
Ao final, requer a improcedência da autuação, protesta pela apresentação de novos
documentos e realização de diligências e perícia técnica e solicita que as
publicações/intimações se façam em nome da empresa.
Intimada a regularizar a representação processual por meio de procuração, contrato
social ou ata mais recente de assembléia geral e documento de identidade do procurador
(fls. 925/926), a contribuinte, em atendimento, apresentou, em 25/02/2008, o
Aditamento à Defesa, de fls. 927/942, acompanhado dos documentos de fls. 943/969,
com as alegações a seguir sintetizadas:
Informa ter efetuado o pagamento parcial do auto de infração em 29/01/08 e que,
embora tenha solicitado junto a Receita Federal que fossem feitos os cálculos do valor a
ser pago em relação à parcela não impugnada, não foi atendido. Requer que, caso
verificado eventual pagamento a maior, seja reconhecido o crédito em favor da empresa.
Reporta-se à juntada de instrumento de procuração e de substabelecimento, cópia do
contrato social e última alteração e cópia dos documentos de identidade dos
procuradores que subscrevem a defesa.
E, em aditamento à impugnação:
- requer a retificação do termo utilizado nos itens IV.I, IV.2, IV.3, IV.5 e IV.6, onde
constou “conta” leia-se “lançamento”;
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

- em relação à Nota Fiscal 10.928, requer a juntada da Declaração anexa (doc.9), fls.
969, emitida pela KDB Fiação Ltda., comprovando mais uma vez a real ocorrência da
operação e de sua escrituração;
- em relação às Notas Fiscias 25.394 e 6938, requer retificação do equívoco na
indicação indevida dos números 25.349 e 6398 e acrescenta que a Nota 25.394 constou
da página 000099 do Livro Diário Geral (doc. 05.11, fls. 884) no lançamento n° 3383,
em razão de seu pagamento antecipado.
- argúi nulidade dos lançamentos de PIS e Cofins, sob alegação de que, no regime
cumulativo, as notas fiscais dos fornecedores (notas de entrada) não afetariam a base de
cálculo do PIS e da COFINS, pois não configuram receita para fins de incidência das
referidas contribuições, e não há que se falar em apuração de créditos e débitos,
discorrendo extensamente acerca de seu entendimento;
- argúi nulidade do lançamento de PIS não-cumulativo (relativo a dezembro/2002) sob
alegação de que a fiscalização, ao invés de determinar o estorno do crédito tomado em
razão das notas fiscais que não foram contabilizadas como custo, optou por tributar
estes valores como se receita fosse, o que não reflete a realidade dos acontecimentos.
- alega vício formal nos lançamentos de PIS e Cofins, e sua conseqüente nulidade, por
ausência de fundamento legal dos tributos cobrados, dada a pretensão de cobrança de
PIS e da COFINS, sobre notas fiscais dos fornecedores (notas de entrada) que não
afetam a base de cálculo do PIS e da COFINS cumulativos, já que as notas de entrada
não configuram receita para fins de incidência das referidas contribuições, pois o
regime cumulativo não se caracteriza como um sistema de débito menos os créditos
(regime não-cumulativo).
A interessada reconheceu a procedência de parte do lançamento e efetuou o
pagamento do valor não impugnado. Em relação à parte impugnada, a DRJ julgou o apelo
procedente em parte, pois considerou comprovada parte da contabilização de compras,
correspondente a 03 (três) notas fiscais, através de acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. Na ausência da boa-fé, a contagem do prazo de
decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência tributária tem início
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, a teor do art. 173 do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITA.
CUSTOS NÃO CONTABILIZADOS. A falta da contabilização de aquisições autoriza
a presunção de que os valores dos respectivos custos foram pagos com recursos
oriundos de receitas omitidas na apuração dos resultados da empresa.
COMPROVAÇÃO. Cancela-se a exigência na parte em que o contribuinte comprova ter
contabilizado a aquisição e o correspondente pagamento, viabilizando a identificação da
origem dos recursos utilizados.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. o valor da receita considerada omitida será contemplado na
determinação da base de cálculo para o lançamento de CSLL, COFINS e contribuição
ao PIS.
Em 04/11/2008, o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (AR fl. 1103) e,
em 03/12/2008 (Carimbo fl.1107), interpôs Recurso Voluntário através do qual:
- Preliminarmente, requer que seja reconhecido crédito caso seja verificado
eventual pagamento a maior em relação à parcela não impugnada, já que a
Unidade competente não disponibilizou o valor a ser pago;
- Alega decadência por tratar-se de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, tributos sujeitos
ao auto lançamento, nos termos do art.150, §4o do CTN. Defendeu sua boa-fé e
argumentou que que para a empresa optante pelo lucro real, o período de apuração
é mensal e não o último dia do exercício;
- Invoca o princípio da verdade material para que sejam acolhidos os argumentos
apresentados no aditamento da impugnação e reitera sua defesa contra as
exigências de PIS e da COFINS, uma vez que a autuação não foi formalizada em
decorrência de glosa de custos na apuração de IRPJ e CSLL e nem de glosa de
créditos na apuração de PIS não-cumulativo;
- Defende a improcedência do lançamento do PIS e da COFINS no regime
cumulativo, posto que a desconsideração das notas de entrada não afetariam a
base de cálculo das contribuições. Acrescenta que a suposta omissão de receita
operacional pela não contabilização das Notas Fiscais de entradas como custo não
pode prosperar para o regime cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS,
uma vez que neste regime de apuração não há que se falar em sistemática de
apuração de débito menos crédito, típica do regime não cumulativo;
- Arguiu nulidade do lançamento do PIS, por erro na tipificação da infração.
Argumenta que a Fiscalização, ao invés de determinar o estorno do crédito
tomado em razão das Notas Fiscais que não foram contabilizadas como custo,
optou por tributar estes valores como se receita fosse, o que não reflete a realidade
dos acontecimentos. Na verdade, deveria a Fiscalização ordenar o estorno dos
créditos, acaso tomados pela Autuada, e não determinar a incidência do PIS sobre
os valores constantes nas respectivas Notas Fiscais, como o fez, presumindo a
omissão de receitas;
- Alega vício formal no lançamento, por ausência de fundamento legal do tributos
cobrados (PIS e COFINS), que, sem a devida fundamentação, desrespeitaria
diversos dispositivos legais asseguradores do direito do contribuinte;
- Alega a regular escrituração das 08 notas fiscais que remanescem em litígio
(itens E,H,L,M,N,O,P,Q) e apresenta tabelas e demonstrativos no intuito de
comprovar a regularidade;
- Alega que tendo sido demonstrada a inexistência da omissão alegada, resta
inviabilizada a pretensão fiscal em relação aos juros Selic e à multa de ofício;
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

- Alega que a multa de ofício tem caráter confiscatório;
Por fim, a Recorrente requer seja acatada, preliminarmente, a arguição de
decadência, bem como declarada a nulidade do lançamento do PIS e da COFINS cumulativo;
outrossim, requer seja a o Lançamento julgado totalmente improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima.
Quanto à matéria objeto do recurso, preliminarmente, requereu que seja
reconhecido crédito caso seja verificado eventual pagamento a maior em relação à parcela não
impugnada, já que a Unidade competente não disponibilizou o valor a ser pago.
Em relação a esse pedido, tem-se que se trata de matéria estranha aos autos, posto
que envolveria reconhecimento de eventual direito creditório, a ser objeto de procedimento
próprio nos termos do art.74 da Lei n. 9.430/96, conforme consignado na decisão de piso. O
objeto deste processo restringe-se tão somente ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
decorrente de omissão de receita por presunção legal.
Nesse sentido, não conheço do recurso voluntário em relação ao pedido de
reconhecimento de eventual crédito no pagamento da parcela não impugnada.
O contribuinte também apresenta alegações específicas em relação ao PIS e a
COFINS, questionando sua apuração pelo regime cumulativo, uma vez que desconsiderou as
notas fiscais que afetariam a base de cálculo das contribuições, arguiu nulidade do PIS por erro
na tipificação da infração, alega vício formal no lançamento por ausência de fundamentação
legal, entre outros.
Em relação a estes questionamentos acerca do PIS e da COFINS, há de se
ressaltar que foram trazidos como aditamento à impugnação, após o prazo para apresentação
desta.
A decisão de piso considerou que essas razões de defesa específicas foram
apresentadas após o prazo e, de todo modo, não teriam pertinência com o lançamento, pois
tratava-se de apuração reflexa, embasada nos mesmos fatos que ensejaram a autuação de IRPJ.
Transcrevo trecho da decisão recorrida (e-fl.1086):
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

Neste contexto, cumpre observar, de plano, que, ainda que tempestivos fossem, os
argumentos de defesa apresentados no aditamento à impugnação, contra as
exigências de PIS e Cofins não se mostram pertinentes, pois a autuação não foi
formalizada em decorrência de glosa de custos na apuração de IRPJ e CSLL nem de
glosa de créditos na apuração de PIS não-cumulativo. Reitere-se que a autuação foi
descrita pela fiscalização como Omissão de Receitas caracterizada pela não-
contabilização de custos e, se as compras (custos) não foram contabilizadas, presume-se
que foram pagas com recursos omitidos, os quais ensejam exigência de imposto e
contribuições.
(...)
Para as contribuições, não foram apresentadas na impugnação original razões de
defesa específicas. Questionamentos acerca da exigência de PIS e Cofins
apresentados em aditamento à defesa, além de posteriores ao prazo para
impugnação e desacompanhados de motivos que pudessem justificar sua
intempestividade, não têm pertinência com o lançamento, como visto acima. Assim,
tratando-se de exigências reflexas, embasadas nos mesmos fatos que ensejaram a
autuação de IRPJ, impõe-se a adoção de igual orientação decisória daquela relativa à
exigência principal.
Nesse ponto, não conheço do recurso no que diz respeito ‘As alegações de
direito específicas para o PIS e a COFINS, tendo em vista que foram reconhecidas como
intempestivas pela DRJ, portanto, matéria não impugnada.
Além do que, ratifico o entendimento de que a matéria não é pertinente ao
lançamento, tendo em vista que as contribuições para o PIS e a COFINS foram lançamentos
reflexos em razão de omissão de receita, decorrente de presunção, na medida em que o
contribuinte não logrou êxito em comprovar a efetiva escrituração de algumas notas fiscais de
compras e o respectivo pagamento destas aquisições com recursos da empresa. O lançamento
teve por fundamento o §2o e o caput do art.24 da lei n. 9.249/95, abaixo transcritos:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
(...)
Na parte conhecida, passo à análise, iniciando com um breve resumo dos fatos.
Do Análise do Recurso
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referente ao ano-calendário 2002 (TVF e-fls. 856-57/ AI e-fls. 858-77), decorrente de omissão de
receita operacional caracterizada pela não contabilização de custos. O lançamento foi efetivado
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

com multa de ofício de 150%, totalizando um crédito tributário de R$ 126.721,84, conforme
resumo abaixo:

Descreve a fiscalização que, tendo detectado notas fiscais constantes nas relações
dos fornecedores sem os correspondentes registros contábeis, intimou a contribuinte a comprovar
a contabilização das respectivas compras, bem como comprovar as respectivas origens dos
recursos utilizados nos pagamentos das compras não contabilizadas. Como não obteve resposta
para todas as notas fiscais questionadas, foram lavrados os Autos de Infração com fundamento
no Art. 24 da Lei no 9.249/95 e Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 288, e 290, do
RIR/99.
A autoridade fiscal aplicou a multa de ofício qualificada pois entendeu que o
procedimento do contribuinte evitou que o Fisco tomasse conhecimento da ocorrência do fato
gerador e desta forma deixou de pagar os tributos devidos, o que configuraria a conduta de
fraude nos termos do art. 72 da Lei n. 4.502/64.
O contribuinte reconheceu a procedência de parte do lançamento, correspondente
a 06 notas fiscais não contabilizadas, e apresentou impugnação em relação ao restante (11 notas
fiscais). Além de questões fáticas, arguiu decadência e outras matérias de direito relativas à
multa e aos juros.
A Turma da DRJ deu provimento parcial à impugnação (acórdão e-fls. 1078-
1091) e acatou a comprovação da contabilização de compras para 03 (três) das 11 (onze) notas
fiscais que apresentavam divergência, mas manteve a incidência da multa de 150% sobre o
crédito tributário lançado e rejeitou a alegação de decadência.
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

Ainda irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário através do qual,
em apertada síntese, arguiu 1) decadência do lançamento, nos termos do art.150, §4o do CTN; 2)
questiona as exigências do PIS e da COFINS e pede que sejam acolhidos os argumentos
apresentados no aditamento da impugnação; 3) Argumenta erro na tipificação da infração
referente a PIS; 4) Argui vício formal no lançamento por ausência de fundamentação legal para o
PIS e a COFINS; 5) Defende a regular escrituração das 08 notas fiscais que remanescem em
litígio; 6) Alega serem indevidos a multa de ofício e os juros de mora e, 7) argui caráter
confiscatório da multa.
Os itens “2”, “3” e “4” tratam de alegações específicas do PIS e da COFINS e
foram não conhecidas, conforme análise de admissibilidade supra.
Da Alegação de Decadência
A Recorrente arguiu decadência porque em se tratando de tributos sujeitos ao
pagamento antecipado pelo contribuinte ("auto-lançamento”), sem prévio exame da autoridade
administrativa, a fiscalização tinha o prazo de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
imponível para proceder ao lançamento do crédito tributário. E em se tratando de fatos
geradores ocorridos em 2002, o auto de infração foi lavrado em 28/12/2007, tendo sido atingido
pela decadência.
O contribuinte também alega que agiu de boa-fé e destaca que houve a regular
escrituração.
A DRJ não reconheceu a decadência pois concluiu pela aplicação do prazo
decadencial do art.173, inc. I do CTN em razão da existência do dolo e também manteve a multa
qualificada.
Neste ponto, há de ser revista a decisão de piso.
A autoridade fiscal qualificou a multa de ofício pois entendeu que houve fraude
nos termos do art. 72 da Lei n. 4.502/64, verbis:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Vê-se pela redação do artigo, que para configurar a qualificadora do referido
artigo, há de restar caracterizado o dolo. Entretanto, a autoridade administrativa em nenhum
momento aponta qualquer ação dolosa por parte do contribuinte.
Ao contrário, no Relatório Fiscal descreve que o contribuinte matinha os livros
fiscais com escrituração regular, os quais foram disponibilizados à Fiscalização:
Nos exames preliminares, verificamos que o contribuinte mantém escrituração regular
tanto dos livros contábeis como dos fiscais e que todos os que solicitamos foram
disponibilizados à fiscalização.
Não tendo sido comprovado o dolo específico por parte do contribuinte, voto por
afastar a multa de ofício qualificada e reduzi-la para o percentual de 75%.
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

Ressalte-se ainda que a infração decorreu da presunção de que a falta de
escrituração da notas fiscais de compra e o respectivo pagamento implica omissão de receita.
Nesse sentido, cabe citar a Súmula CARF no 25:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Tendo restado afastada a existência de dolo, aplica-se o prazo decadencial
constante do art.150, §4o do CTN aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
ou seja, o prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que houve
pagamento.
O lançamento foi devidamente cientificado ao sujeito passivo em 28/12/2007(e-
fl.877). Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL ocorreram em 31/12/2002. Sendo assim, para
esses dois tributos, não há que se falar em decadência.
Todavia, no que se refere ao PIS e à COFINS, em razão da sua apuração mensal,
tem-se que restaram atingidos pela decadência os fatos geradores ocorridos em Outubro/2002 e
Novembro/2002.
Logo, acolho a arguição de decadência tão somente no que diz respeito às
contribuições para o PIS e à COFINS, com período de apuração em Outubro/2002 e
Novembro/2002.
Da Alegação de Regular Escrituração
A Recorrente alega a regular escrituração das 08 notas fiscais que remanescem em
litígio (itens E,H,L,M,N,O,P,Q) e apresenta tabelas e demonstrativos no intuito de comprovar a
regularidade.
Primeiramente cumpre destacar que o contribuinte foi autuado em razão de
omissão de receitas, caracterizada pela não contabilização de custos. A autoridade fiscal,
através de procedimento de circularização junto aos fornecedores, detectou a existência de notas
fiscais de compras sem a respectiva escrituração contábil, bem como não houve a contabilização
do pagamento dessas referidas aquisições. Ou seja, também não se comprovou a origem dos
recursos utilizados nos pagamentos das compras não contabilizadas.
Após efetuado o lançamento, o contribuinte impugnou parcialmente o auto,
trazendo documentos para justificar a regular escrituração das compras, ao mesmo tempo em que
reconheceu a falta de contabilização de algumas notas, tendo efetuando o pagamento dos tributos
em relação à parcela não impugnada.
Por sua vez, a Turma da DRJ reconheceu que houve a regular escrituração de 3
notas fiscais, das 11 notas que foram objeto do lançamento, restando 8 notas fiscais sem
comprovação de sua regular contabilização.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo reitera que houve a escrituração
dessas 8 notas fiscais e trata as alegações item a item, fazendo referência a documentos juntados
na impugnação e também a documentos apresentados com o presente recurso.
Esquematizei a análise dos itens no quadro abaixo:
ITEM
NOTAS FISCAIS
ALEGAÇÃO
CONCLUSÃO
Itens E e H

NFs
25.445
(R$
2.000,00) e 25.988 (R$
320,75)
Reitera a alegação da impugnação
de que houve o registro do Livro
de Registro de Entradas. Não traz
novos documentos.
Permanece não comprovada a
escrituração contábil no livro
Diário ou Razão, nem compras,
nem da origem dos recursos para
pagamento.
Item L
NF
6825
(R$
10.004,00)
Reitera a alegação impugnação –
Argumenta
que
foi
paga
juntamente com a NF 6823,
constando cópia de cheque no
valor total, Livro Razão e Livro
Diário Geral (pelo valor da soma
das NFs)
O
AC
DRJ
cita
que
a
contabilização refere-se a uma NF
n.6810 que tem o mesmo valor da
soma das NFs 6825 e 6823, e que
esta nota consta das notas emitidas
pelo fornecedor no valor de R$
20.248,00.
Ou
seja,
a
contabilização poderia se referir à
NF 6810, conforme indica o
registro do Razão, ou ao somatório
das
NFs
6823
e
6825.
A
Recorrente todavia não esclarece
os fatos, limitando-se a afirmar
que a NF não é objeto da presente
lavratura.
Permanece não comprovada a
escrituração contábil no livro
Diário ou Razão, nem compras,
nem da origem dos recursos para
pagamento.
O fato de a nota fiscal n.6810
constar
não
constar
do
lançamento, é justamente porque
ela encontrava-se devidamente
escriturada.
Não há provas de que as NFs
6823
e
6825
foram
contabilizadas em conjunto e a
Recorrente
não
traz
novas
provas, limitando-se a reiterar
que a NF 6810 não foi objeto do
lançamento.
Item M
NF
6848
(R$
10.326,00)
Reitera a alegação da impugnação
de que a aquisição consta do Livro
Diário, traz cópia de cheque e
transferência.
No recurso voluntário, acrescenta
que o registro do pagamento
consta do Livro Diário, e que os
documentos já foram juntados na
impugnação (docs 9.III e IV)
Não traz novos documentos.
O
contribuinte
já
havia
comprovado que a nota fiscal foi
escriturada no Livro Diário, em
contrapartida de uma conta de
passivo,
provavelmente
fornecedores.
Apesar de declarar, não consta a
escrituração do pagamento.
Os documentos citados (9.III e
IV) referem-se a um controle
interno de cheque e ao extrato
bancário com débito do cheque,
mas não há na contabilidade da
empresa, o crédito na conta
Bancos.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

Item N
NF 6895 (R$ 9.714,00)
Reitera a alegação da impugnação,
através da qual apresenta cheques
de
pagamento,
todavia
não
comprova escrituração contábil
nem
das
notas,
nem
dos
pagamentos.
Não traz novos documentos.
Não
restou
comprovada
a
escrituração das compras, nem a
escrituração do pagamento.
Item O
NF
6898
(R$
10.020,00)
Reitera a alegação da impugnação
de que a NF 6898 foi cancelada.
O AC DRJ ressalta que a NF
cancelada foi substituída pela NF
6899, de mesmo valor. E que não
foi
comprovada
sua
contabilização.
A Recorrente alega que a NF
n.6899 não é objeto da autuação, e
mesmo que fosse, a NF consta do
Livro Diário Geral e foi paga com
cheque, conforme comprovante
depósito (docs. 03, 07 e 08 do RV)
Os
documentos
apresentados
comprovam a escrituração da NF
6899, mas não comprovam a
escrituração do pagamento.
Os documentos 3 e 7 são
exatamente iguais, correspondem
à fl. 16 do Livro Diário,
documentos estes que já haviam
sido
apresentados
na
impugnação.
Portanto, não restou comprovada
a escrituração o pagamento.
Item P
NF
6905
(R$
10.030,00)
Reitera a alegação da impugnação,
através da qual apresenta cheques
de pagamento e comprovante de
transferência,
mas
não
traz
comprovação da escrituração do
pagamento.
Não trouxe novos documentos.
Mais uma vez, o contribuinte não
logrou êxito em comprovar a
escrituração
do
pagamento
efetuado mediante cheque.
Item Q
NF
6938
(R$
10.256,00)
Na impugnação, a Recorrente
alega que realizou pagamento por
cheque, trouxe cópia de cheques e
comprovante de depósito. Não
demonstrou a escrituração contábil
do pagamento.
No recurso voluntáiro, acrescenta
que a NF consta do Livro Diário
(Doc. 07)

De fato, consta do Livro Diário a
contabilização da nota fiscal em
contrapartida de uma conta do
passivo, ou seja, permanece sem
comprovação a contabilização do
pagamento.
O livro diário apenas demonstrou
a contabilização da compra, com
crédito em conta de passivo, mas
não demonstra a escrituração do
pagamento, quando deveria ter
havido um lançamento a débito
de Fornecedores e a crédito da
conta Bancos, já que o contribuinte alega que o
pagamento se deu por intermédio
de cheque.
Conforme análise acima, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
escrituração contábil do pagamento. Por vezes demonstrou que a nota fiscal de compra foi
registrada no Diário, todavia em contrapartida a uma conta de passivo, o que reforça a presunção
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

de que os pagamentos foram realizados com recursos não contabilizados como receita,
caracterizando a infração de omissão de receita. Pois não basta comprovar a escrituração da nota
fiscal, mas sim de toda operação de compra, incluindo a escrituração do pagamento da respectiva
fatura.
Pelo exposto, voto por manter o lançamento no que diz respeito às notas
fiscais supracitadas.
Da Multa de Ofício e dos Juros
A Recorrente alega que a multa de ofício e os juros moratórios não são devidos,
tendo em vista ter restado demonstrado a improcedência do lançamento. Também argui o caráter
confiscatório da multa.
Tendo em vista que apesar de parte do crédito tributário ter sido exonerado, sobre
o crédito remanescente incidem multa de ofício e juros moratórios por expressa determinação
legal, quais sejam, arts. 44 e 61 da Lei n. 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ainda no que se refere à incidência dos juros moratórios, cita-se a Súmula CARF
n. 4, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
A Recorrente alega ainda o caráter confiscatório da multa. Conforme já dito, o
lançamento tomou por base os percentuais de multa previstos em lei. Não cabe à autoridade
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000957/2007-73

julgadora se manifestar acerca da inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido a Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos do art. 3o do CTN, a atividade administrativa é plenamente vinculada.
A autoridade lançadora se pautou pela lei no 9430/96 para aplicar os percentuais de multa. Não
lhe cabe fazer juízo de valor sobre a conveniência dos patamares de multa a serem aplicados.
Tampouco, cabe ao julgador estabelecer qual seria o patamar adequado a partir do
qual a multa teria efeito confiscatório ou não, cabendo essa valoração ao legislador ou,
eventualmente, ao órgão judicial competente no controle de constitucionalidade.
Sendo assim, voto por manter a multa de ofício, reduzida para o percentual
de 75%, em razão da inexistência de dolo, e a incidência dos juros moratórios à taxa Selic.

Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida,
por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a multa de ofício para 75% e reconhecer
a decadência para o PIS e a COFINS dos períodos de apuração de outubro e novembro de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital